Tribunal: TJSP
Processo: 1050574-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Alegação de atropelamento sobre a faixa de pedestres. Ônus da prova não superado pelo autor. Dicção do art. 333, I, do CPC. Conjunto probatório que indica que a vítima do atropelamento atravessou a via pública fora da faixa de pedestre, afastando a incidência

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Alegação de atropelamento sobre a faixa de pedestres. Ônus da prova não superado pelo autor. Dicção do art. 333, I, do CPC. Conjunto probatório que indica que a vítima do atropelamento atravessou a via pública fora da faixa de pedestre, afastando a incidência do art. 70 do CTB. Recurso desprovido.